Tribunal: TJPA
Processo: 0022560-08.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022560-08.2015.8.14.0401

APELANTE: MYCARLA VIANA DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0022560-08.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Belém

APELANTE:
Mycarla Viana de Azevedo

ADVOGADO(A):

Defensoria
Pública Estadual

APELADO: Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Geraldo de Mendonça Rocha

RELATOR:
Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II
,
DO CPB. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, COM REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. PRETENSÃO PROCEDENTE.
Circunstância judicial da culpabilidade valorada de forma genérica. Pena base redefinida para o mínimo permitido ao tipo violado, por inexistir qualquer circunstância judicial desfavorável a apelante.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão de julgamento realizada aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidida pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Mycarla Viana de Azevedo
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou

à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 125 dias multa, por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, §2º, II, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 14329616, que:

“(...) no dia 07/07/2015, por volta das 18h, a vítima, Hellem Silveira Rebolças, se encontrava em via pública desta cidade, transitando na confluência da Rua Boaventura da Silva com a Travessa 14 de Abril, bairro de São Brás, quando foi tomada de assalto pelos ora denunciados, Mycarla Viana de Azevedo e Márcio Oliveira Vieira Júnior.

No momento criminoso, os denunciados estavam numa motocicleta, conduzida por Mycarla, que parou a mesma e ficou aguardando seu comparsa. Márcio, abordar a ofendida.

Márcio, por sua vez, descendo da garupa da motocicleta, surpreendeu a vítima como o anúncio do assalto, exclamando "Passa. Passa. Passa!", desse modo exigindo os bens que Hellem trazia consigo, ao mesmo tempo em que gesticulava estar de posse de uma arma sob a veste.

Mediante a grave ameaça em questão, Márcio conseguiu se assenhorear da bolsa de Hellem, contendo dois telefones móveis, marcas Iphone 4S e Nokia, bem como uma carteira em couro com todos os documentos pessoais da vítima, inclusive carteira da OAB, cartões de créditos e do plano de Saúde Hapvida, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), além de uma bolsinha contendo três alicates de unha, esmaltes e utensílios usados em manicure.

Ato contínuo, Márcio retornou até Mycarla, posto que esta a todo instante permaneceu às proximidades da cena criminosa, numa patente demonstração de que o aguardava, ambos fugindo no mesmo veículo para rumo ignorado.

Consta que Hellem ainda acionou policiais militares em vão, eis que efetivaram incursões pelos arredores, porém não localizaram a dupla, tendo ela, então, retornado para sua residência.

Sucedeu que no mesmo dia, por volta das 18h10min, coincidentemente, e insciente do acontecido, o policial civil José Roberto do Carmo Lobo, quando saia de sua residência, na Passagem Liberal, em frente ao Hospital Saúde da Mulher, avistou o casal-denunciado numa motocicleta, de posse de uma bolsa preta e vasculhando o interior da mesma, o que levantou sua suspeita de que estaria partilhando algum produto criminoso.

Vale também ressaltar que o referido policial era sabedor de que o denunciado, Márcio Oliveira Vieira Júnior, era contumaz na prática de roubos naquelas imediações. Em face disso, prontamente abordou o casal e revistou tal bolsa, constatando que lá estava uma carteira da OAB em nome de terceiros, ou seja, de Hellem Silveira Rebolças, o que intensificou a sua suspeita sobre os denunciados. Destarte, dirigiu voz de prisão a Márcio Oliveira Vieira Júnior e Mycarla Viana de Azevedo, acionando uma VTR para conduzi-los até a autoridade policial competente, perante qual resultou elucidado o roubo contra a supracitada vítima, a qual foi acionada e reconheceu Mycarla e Mário como autores do assalto ao norte descrito, recuperando seus bens roubados, exceto a quantia retrocitada e os três alicates de unha, esmaltes e utensílios usados em manicure.”

Em razões recursais, ID 14329625,
alega a defesa erro in judicando do magistrado sentenciante quando da imposição da pena base, já que se utilizou de fundamentação vaga e inidônea para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, devendo ser revista essa fundamentação e dosada a pena base de forma proporcional.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA REFORMA DA PENA BASE
:

Alega a defesa erro
in judicando
do magistrado sentenciante quando da imposição da pena base, já que se utilizou de fundamentação vaga e inidônea para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, devendo ser revista essa fundamentação e dosada a pena base de forma proporcional.

O artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB
, violado pelo recorrente,
possui a seguinte pena privativa de liberdade
:

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena -
reclusão, de quatro a dez anos
, e multa.

(...)

§ 2º

A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade
:

II –

se há o concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)”
Grifei e destaquei

A valoração das circunstâncias judiciais, na primeira fase dosimétrica, se deu nos seguintes termos (ID 14329623, pág. 05)
:

“
Culpabilidade da ré comprovada
, revela elevada ousadia em sua conduta, porque ré e seu comparsa não se intimidaram em praticar o crime em via pública, ou seja, local de grande circulação, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta. Logo, tal circunstância lhe é negativa e deve ser valorada
(negativa)
;

Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fls. 145-146 revela que a ré tem contra si sentença condenatória com trânsito em julgado, tal seja, processo nº 0013009- 72.2009.8.14.0401, que tramitou na 1º Vara Criminal de Belém.

Não obstante, sabe-se que a súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça é taxativa em relação a reincidência, assim dispondo: A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial, essa máxima é decorrência do princípio do non bis in idem que veda que o mesmo fato seja considerado duas vezes ou que um mesmo indivíduo sofra duas vezes as consequências do mesmo fato.

Observa-se, assim, que não pode acontecer de o sujeito ser reincidente e portador de maus antecedentes em razão do mesmo crime ou dos mesmos crimes. Assim, para não incorrer em bis in idem, essa circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria da pena
(neutra)
;

Conduta social e Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(neutras)
;

Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar
(neutra)
;

Circunstancias do fato criminoso
comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal
(neutra)
;

Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie
(neutra)
;

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa
(neutra)
;

Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas
ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
”
Grifei e destaquei

Analisando o trecho acima exposto, entendo dar razão à súplica recursal
, pois a única circunstância judicial que o magistrado a quo valorou desfavoravelmente a recorrente foi a circunstância da culpabilidade, que a meu ver foi fundamentada de forma bastante genérica, que inclusive transcrevo novamente a seguir: “
Culpabilidade da ré comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque ré e seu comparsa não se intimidaram em praticar o crime em via pública, ou seja, local de grande circulação, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta. Logo, tal circunstância lhe é negativa e deve ser valorada (negativa
)
;”.

Portanto, por entender que a circunstância da culpabilidade não se mostrou fora do próprio tipo penal violado pela recorrente, necessário se faz refazer não só a pena base imposta, considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis a apelante, como também toda a dosimetria penal,
conforme abaixo passo a expor
:

Dosimetria de
MYCARLA VIANA DE AZEVEDO
.

Pena base imposta em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, por inexistir qualquer circunstância judicial desfavorável a denunciada.

Inexistente circunstância atenuante da pena.

Presente circunstância agravante, no caso, a reincidência, haja vista existir processo criminal transitado em julgado contra a apelante, (processo nº 0013009-72.2009.814.0401), motivo este que aumento a pena em 10 meses e 40 dias multa, fixando a pena intermediária em 04 anos e 10 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 50 dias multa, por inexistir qualquer outra circunstância agravante nos autos.

Inexiste causa de diminuição de pena.

Constata-se a presença da causa de aumento de pena, disposta no inciso II, do art. 157, do CPB, motivo este que elevo a pena em 1/3 (um terço), fixando a reprimenda em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 65 dias multa, quantum este que torno como pena final
, por inexistir qualquer outra causa de aumento de pena nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, redefinindo a pena base e, por consequência, a pena final, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Desembargador

Belém, 02/04/2024